Tribunal: TJMT
Processo: 0023327-35.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023327-35.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERTON RODRIGO CRUBELLATE OLIVA - CPF: 029.875.999-35 (VÍTIMA), TATIANE CRISTINA SILVA SANTANA - CPF: 011.088.781-64 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDINILSON CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 922.040.311-00 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGAS PARA USO COMPARTILHADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – BUSCA REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES – DILIGÊNCIA CONTÍNUA EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DE CRIMES PATRIMONIAIS QUE HAVIAM ACABADO DE ACONTECER – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO
SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280,
AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DA TESE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE PÁRTICIPARAM DA OPERAÇÃO – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MERITO, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelos crimes pelos quais foi condenado sob os argumentos de que não há prova de sua participação no delito ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações dos policiais militares nas duas fases processuais, e corroborados pelos demais elementos probatórios, cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3. Preliminar rejeitada; e, no mérito, apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ednilson Cândido dos Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0023327-35.2018.8.11.0042 (código 531543), pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes de posse de droga para uso compartilhado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade, previstos no art. 33, § 3°, da Lei n. 11.343/06, art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 e art. 307 do Código Penal, em concurso material de crimes.

O apelante, com base nas razões que se encontram no ID 78215483, suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas, porque a busca domiciliar foi levada a efeito sem mandado de busca e apreensão, supostamente violando as disposições constantes no art. 5.o, XI, da Constituição Federal; almejando, outrossim, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada. E, no mérito, pugna pela sua absolvição com base no princípio da presunção de não culpa e do
in dubio pro reo
, na forma do art. 386, incisos I ou VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 89505455, o Ministério Público colima a rejeição da preliminar; bem como o desprovimento deste apelo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 90299456, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida pelo apelante.

Nulidade da prova obtida em suposta violação de domicílio.

Nesta preliminar, o apelante sustenta a nulidade da prova da materialidade dos crimes de posse de droga para uso compartilhado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento de que as substâncias ilícitas e a arma foram apreendidas após revista domiciliar conduzida de maneira que a conduta dos policiais militares caracterizou violação do seu direito a intimidade, privacidade e domicílio, eis que desprovidos de autorização e de mandado judicial, porquanto “
ninguém, em sã consciência, franquearia a entrada de policiais, sem qualquer espécie de coação, caso realmente houvesse drogas e uma arma irregular
.”

Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar, haja vista que ficou

comprovado nestes autos que os policiais militares que a operação que culminou com a prisão do apelante e a apreensão de alucinógenos e de uma pistola 380 municiada, ocorreu por conta de diligências realizadas pelos agentes públicos em decorrência de um crime de roubo de uma motocicleta XRE que teria acontecido minutos antes na Av. Fernando Correa e de outro assalto perpetrado contra uma vítima mulher que teria ocorrido entre a aludida avenida e a casa do recorrente, local no qual foi obtida a informação de que estaria ocorrendo uma festa regada a bebida e drogas para comemoração do sucesso dos referidos crimes patrimoniais, razão pela qual ficou claro que o ingresso na residência do insurgente foi realizada em uma situação de flagrância e somente após uma investigação prévia dando suporte a existência de justa causa para a atuação policial.

Extrai-se, outrossim, que após as investigações prévias os policiais militares chegaram na residência do apelante que estava na presença de outras pessoas e mesmo eles tendo recebido ordem de parada os suspeitos saíram correndo para o interior da casa e fecharam o portão; cumprindo asseverar, ademais, que após a entrada dos agentes públicos, as informações colhidas na diligência do crime de roubo que estava em situação flagrancial foram confirmadas, porquanto se depreende das declarações prestadas na fase extrajudicial e judicial pelo PM Geovane Carmo de Queiroz, que a pessoa de Daniel Rodrigues da Silva, um dos presos dentro da residência na referida comemoração regada a álcool e drogas, foi reconhecida pelas duas vítimas como um dos autores dos crimes roubo que havia acabado de acontecer; além de com Daniel ter sido localizado e apreendido no seu bolso um aparelho celular Sansung J1 pertencente a vítima Everton Rodrigo Crubellate Oliva e R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, mesmo valor subtraído da vítima Tatiane Cristina Silva Santana (BO encontradiço no ID 67778045, pp. 01/02), cumprindo asseverar, ainda, que a pistola de propriedade do recorrente que foi apreendida também foi reconhecida como aquela utilizada nos roubos realizados momentos antes, o que confirma o estado de flagrância.

Nesse contexto, embora o apelante alegue
que ninguém, em sã consciência, franquearia a entrada de policiais, sem qualquer espécie de coação, caso realmente houvesse drogas e uma arma irregular no domicílio
, é imperioso consignar que nem a denúncia descreve tal situação, mesmo porque o recorrente e os demais acusados quando receberam ordem de parada empreenderam fuga para dentro da residência e fecharam o portão da aludida casa e, na hipótese, é completamente dispensável por conta da situação de flagrância dos crimes patrimoniais amplamente mencionados nesta decisão.

Logo, não se tratou de mera intuição dos agentes estatais, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões decorrentes de investigações de dois crimes patrimoniais que tinham acabado de acontecer, portanto em situação legítima de flagrante delito iniciado fora do imóvel. Além disso, a droga e balança de precisão apreendidas na casa do apelante, além da arma que já era de sua propriedade, entram na caracterização de encontro fortuito de provas, inexistindo, portanto, qualquer nulidade da prova a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Saliente-se, por importante, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ainda que assim não fosse, é de trivial sabença, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na residência do acusado sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que além do estado de flagrância dos crimes anteriores (roubos), conforme dito linhas volvidas, as informações colhidas nas diligências ininterruptas davam conta de que no interior da residência havia uma comemoração do sucesso dos roubos que estava sendo regada de álcool e drogas ilícitas, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido defensivo de desentranhamento das provas colhidas na busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a
in
violabilidade de domicílio não é um direito absoluto,
tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STF
, RE 1298036 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046

DIVULG 10-03-2021

PUBLIC 11-03-2021
).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio
sem mandado judicial para busca e apreensão
é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão
, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

[...]
(STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021
,
DJe 28/06/2021
).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021
).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
(STJ, AgRg no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto dos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA –

3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO

DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS –

INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA –

CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO

–

POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA

DE

VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS

CONSTITUCIONAIS –

PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] –

PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA –

COMPROVAÇÃO –

LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO –

ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR

OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial, todavia ainda atualmente existem outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, admitindo pacificamente e considerando legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel estaria ocorrendo situação de flagrante delito,

de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático.

Destarte, na espécie, deve-se reconhecer como legítima a busca domiciliar reprochada, cujo posicionamento é o que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e da
pas de nulitté sans grief.

Nesse contexto, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais no caso destes autos que se trata de diligência irreptível, sobrelevando-se asseverar, também, que, este
posicionamento é o adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal
, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 o, do Código de Processo Civil.

Por consequência, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos arts. 240, § 2.o, 244, 157,

395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos,

não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, porque se tratava de situação de flagrância da prática de dois crimes patrimoniais perpetrados minutos antes, além do encontro furtuito de provas que demonstram a ocorrência de crimes permanentes previstos na Lei Antidrogas e no Estatuto do Desarmamento, razões pelas quais o ingresso no local tornou-se uma obrigação para os agentes públicos sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Diante disso, rejeito esta preliminar.

MÉRITO

A exordial acusatória, encartada no ID 67778043, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 20 de junho de 2018, por volta das 23h00min, na residência situada na rua O, n.o 52, quadra 16, lote 26, bairro Altos do Parque, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
EDNILSON CANDIDO DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito
por ter em depósito e guardar
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por
possuir
arma de fogo e munições, de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data, o denunciado
EDNILSON CANDIDO DOS SANTOS

atribuiu
a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Segundo apurou-se, em atendimento a duas ocorrências de roubo cometidos na mesma data, policiais militares receberam uma denúncia apontando que os suspeitos estariam escondidos numa residência situada ao lado da casa de n.° 52, bairro Altos do Parque, nesta capital.

Ato continuo, os agentes deslocaram-se para a residência apontada e, ao se aproximarem, os suspeitos fecharam o portão e tentaram empreender fuga, mas foi realizado o cerco e detido os quatro suspeitos no interior da casa, entre eles o ora denunciado.

Infere-se que o denunciado, que mora na casa, correu em direção a um cesto de roupa suja e tentou se desfazer de um objeto, mas foi impedido. Em seguida, Verificado o cesto, foi encontrado em seu interior, embaixo de uma blusa,
uma pistola Taurus calibre .380, com dois carregadores contendo 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre
.

Procedida a busca domiciliar, os policiais militares apreenderam na residência do denunciado
um prato e uma colher com resquícios de droga, além de uma balança de precisão, 02(duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e uma tornozeleira danificada
.

Infere-se que o denunciado se apresentou para a guarnição como sendo
Robson Portilho dos Santos
, atribuindo a si falsa identidade, conforme receituário de atendimento médico, acostado à fl. 13-IP.

De acordo com o laudo de constatação preliminar n.° 1203/2018, à fl. 43-IP, a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substancia entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria n.° 344/98 AVS/MS, lista F1, sendo
03 (três) porções
com massa de
2,95g
(dois gramas e noventa e cinco centigramas). Além disso, referido laudo concluiu que
o prato e a colher apresentaram resquícios de
cocaína
.

Assim, a apreensão de considerável quantidade de droga, somada aos materiais usados no preparo do entorpecente e as circunstancias do flagrante, evidenciam que o denunciado tinha em depósito e guardava a droga com finalidade mercantil para complementar sua renda. Além disso, possuía irregularmente a pistola Taurus calibre .380, com dois carregadores contendo 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre, ainda mais que não apresentou justificativa plausível para estar na passe desse material ilícito.

Outrossim, conforme consulta processual, reforça que o denunciado dedica-se às atividades criminosas, especialmente a comercialização ilícita de drogas, visto que ele responde ao
Executivo de Pena n.° 21821-97.2013.811.0042 – Código 359321
, perante a 2a Vara Criminal desta Comarca, por registrar
condenações pelos crimes de ameaça, dano qualificado, esbulho possessório, porte de arma de fogo, tentativa de homicídio e, inclusive, trafico ilícito de drogas e associação
, ou seja, trata-se de
reincidente especifico
.

[...]
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade dos crimes narrados na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 67778045, p. 12); boletim de ocorrência (ID 67778045, pp. 01/02); auto de resistência (ID 67778045, p. 06); receituário médico, do qual se extrai que o apelante se identificou falsamente como Robson Portilho dos Santos (ID 67778045, p. 11); termo de exibição e apreensão (ID 67778046, pp. 05/06); Laudo de Constatação Preliminar n. 1203/2018 (ID 67778049, pp. 01/02), Laudo Pericial n. 3.14.2018.45458-01, concluindo que a substância apreendida é cocaína (ID 67783996); Laudo Pericial n. 2.3.2018.32639-01, atestando a aptidão da arma de fogo e das munições apreendidas (ID 67784002); bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante. E, embora ele tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram que a autoria dos crimes recai sobre sua pessoa, não obstante tenha permanecido em silêncio na fase inquisitiva; na fase judicial, de maneira inverossímil, tenha afirmado que a
droga apreendida estava na residência de seu vizinho, negando, ainda, a propriedade da arma, pois a mesma não estaria m sua residência.

Na verdade, esta irresignação não passa de mero descontentamento da defesa, uma vez que não existe a menor dúvida que a magistrada concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação as provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre o apelante, daí por que o édito condenatório deve ser mantido; cumprindo asseverar, ademais, que ele em uma vasta ficha criminal, da qual se extrai o seu envolvimento anterior com o tráfico de drogas, teve a conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 desclassificada para aquela prevista no
§ 3o do mesmo dispositivo legal, consistente em
posse de droga para uso compartilhado.

Conforme cotejo fático realizado neste voto quando do enfrentamento da liminar de nulidade, extrai-se das declarações prestadas pelos policiais militares Geovane Carmo de Queiroz e Weverton Silva Santana que a
operação que culminou com a prisão do apelante e a apreensão de alucinógenos e de uma pistola 380 municiada, ocorreu em decorrência de diligências realizadas por conta de um crime de roubo de uma motocicleta XRE que acontecido minutos antes na Av. Fernando Correa e de outro assalto perpetrado contra uma vítima mulher que teria ocorrido entre a aludida avenida e a casa do recorrente, local no qual as informações obtidas davam conta de que estava ocorrendo uma festa regada a bebida e drogas para comemoração do sucesso dos referidos crimes patrimoniais.

Extrai-se, ainda, dos aludidos depoimentos que, após os policiais militares chegaram a residência do apelante e dar ordem de parada para ele, juntamente com outras pessoas que o acampanhavam

na comemoração, todos saíram correndo para o interior da casa e fecharam o portão, razão pela qual os agentes públicos solicitaram autorização da vizinha para ter acesso à residência do recorrente onde conseguiram efetuar a prisão de Daniel Rodrigues da Silva, que foi reconhecido pelas duas vítimas como um dos autores dos autores dos crimes roubo que havia acabado de acontecer, além de com ele terem sido localizados e apreendido no seu bolso um aparelho celular Sansung J1 pertencente a vítima Everton Rodrigo Crubellate Oliva, bem R$ 700,00 (setecentos reais), mesmo valor subtraído da vítima Tatiane Cristina Silva Santana (BO encontradiço no ID 67778045, pp. 01/02).

Naquela ocasião, Ednilson Cândido dos Santos – que se apresentou com o nome falso de Robson Portilho dos Santos –, também foi preso no momento em que correu e tentou pegar algo em um cesto de roupa suja, mas foi impedido pelos policiais militares, que ao checarem o interior de referido objeto localizaram
uma pistola Taurus calibre .380, com dois carregadores contendo 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre, que configura o crime de mera conduta de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; além de também terem localizados, após a realização da busca domiciliar: um prato e uma colher com resquícios de cocaína, uma balança de precisão, duas porções de substância análoga a pasta base de cocaína, e uma tornozeleira eletrônica danificada, cumprindo asseverar que a verdadeira identidade do apelante somente foi descoberta por conta das declarações prestadas pela companheira dele e pela confirmação perante o Núcleo de Fiscalização de Tornozeleiras Eletrônicas que o artefato encontrado na casa do recorrente era para uso de
Ednilson Cândido dos Santos, e não de Robson Portilho dos Santos.

Por pertinentes, colaciona-se a seguir os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que participaram da operação:

(...) Que me recordo de ter participado das diligências; Que, no dia em questão, recebemos uma informação via Ciosp, onde se tratava de uma denúncia de que numa casa no Altos do Parque, no referido endereço ‘aí’, que tinha como referência que se tratava de um sobrado, estaria ocorrendo uma festa regada a bebidas e drogas; Que o proprietário da casa teria esse apelido ‘Dez’; Que chegamos ao local, pedimos apoio a outras viaturas e ao chegar no referido endereço, deparamos com o grupo; Que estava o suspeito e mais uns dois ou três lá; Que era em frente a casa dele; Que eles estavam na casa dele, do ‘Dez’; Que a única casa que tem sobrado na rua era dele; Que no momento que fomos dar a ordem de parada para eles, todos saíram correndo para o interior da casa, desobedecendo a ordem; Que foi solicitada para uma vizinha que ela franqueasse nossa entrada para averiguar o que estava acontecendo lá; Que fiz a detenção de um suspeito que estava tentando foragir; Que foi detectado vários utensílios para material de embalo; Que chegamos lá, constatamos que a denúncia era verídica; Que quando entramos lá, o Ednilson se identificou por outro nome para nós e falou que ele era o proprietário da casa; Que perguntamos sobre aquele material que estava lá, ele mesmo falou que era dele; Que era droga; Que ele estava fazendo uma festa; Que eu não lembro a quantidade; Que a festa era para comemorar um roubo que eles haviam cometido minutos antes, de uma moto XRE, na Fernando Corrêa; Que da Fernando Corrêa até a casa dele, eles fizeram outro assalto em uma mulher; Que com o suspeito Daniel, eu encontrei o dinheiro da mulher; Que perguntamos para ele da arma, ele falou que não tinha arma; Que ao fazermos busca no cesto de roupa suja, achamos uma pistola calibre 380 municiada; Que tinha vinte e poucas munições; Que o mesmo falou que era dele; Que ele admitiu que a arma era dele; Que estava municiada com dois carregadores, sendo que um tinha capacidade de vinte munições e estava dividida em dois carregadores; Que, de imediato, ele confessou que era dele, porém passou outro nome para nós; Que depois chegamos no Cisc para fazer boletim de ocorrência e chegou uma parente, salvo engano, mulher dele lá, que informou que o nome dele não se tratava desse; Que ela falou que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica, que havia rompido; Que, de fato, tinha uma tornozeleira lá na casa; Que diante da informação, ele confessou que tinha mentido o nome porque tinha ocorrências passadas; Que ele admitiu que a arma e a munição eram dele; Que no interior do quarto dele foi encontrada uma balança de precisão, junto com materiais de embalo, iguais aos que estavam lá fora; Que ele se identificou como proprietário da casa e que tudo lá era de sua propriedade; Que, se não me engano, a droga era cocaína; Que essa foi uma ocorrência continuada, porque uma equipe policial já tinha ido lá na mesma rua, salvo engano, levado a mulher dele, conhecido dele por tráfico; Que uma testemunha ligou e falou que ele, o ‘Dez’, era o dono da droga que havia sido preso há poucos minutos atrás; Que ‘aí’ foi casando informação do roubo da motocicicleta, porque falaram na denúncia que o pessoal do roubo da motocicleta estava lá na casa do ‘Dez’; Que são duas ocorrências; Que a ocorrência dele foi continuada da primeira; Que a primeira caíram com uma certa quantidade de droga dele, do ‘Dez”; Que a ocorrência da outra casa, foram outros policiais; Que a da casa dele, fui eu; Que são ocorrências distintas; Que o que encontrei está vinculado ali; Que

falaram que o verdadeiro proprietário seria o ‘Dez’; Que eles estavam lá comemorando uma ação delituosa, que era o roubo; Que o suspeito do roubo estava lá na casa dele; Que foi reconhecido pela vítima; Que a vítima reconheceu como a arma utilizada no roubo a pistola de propriedade dele; Que achei nos materiais dele; Que era um ocorrência continuada da primeira; Que a pessoa que fez a deúncia disse que a outra droga, apreendida na outra casa, era dele também; Que essa foi a informação passada; Que no boletim de ocorrência foi narrada era situação (...); Que ele mentiu o nome no início, depois foi checado que ele tinha a alcunha ‘Dez’; Que por lá ser uma situação de casa habitacional, que tem programa de incentivo do governo, que tem casa lá que eles chegam a pagar R$ 50,00 por mês e lá, por ser uma casa sobradinho, onde o mesmo falou que não tinha renda nem serviço e, chegando lá na casa encontramos barco, a casa toda reformada, com materiais de primeira qualidade, com móveis planejados, da sala até o quarto, indica sim que o mesmo é membro de facção criminosa; Que tinha moto; Que eu que entrei na residência do Ednilson; Que entrei dentro da casa; Que eu acompanhei ele dentro dos quartos; Que ele nos mostrou onde era quarto, sala (...); Que tiveram mais policiais que entraram comigo; Que no momento que chegamos, demos ordem para que deitasse; Que onde foi feito o algemamento, atrás dele, tinha uma máquina de lavar roupa e um cesto de roupa suja e a arma estava dentro do cesto; Que achei o dinheiro do roubo no bolso de um dos suspeitos que estava na casa dele; Que não acompanhei ele no Pronto Socorro; Que um parentesco dele que indicou o verdadeiro nome dele no CISC; Que entregamos eles todos juntos; Que a droga estava um pouco com eles e um pouco onde ele mostrou, junto com a balança, no quarto; Que o prato e algumas petecas de cocaína estavam lá fora; Que utensílios estavam lá fora; Que tinha uma quantidade já embalada pronta para venda no quarto (...)”.
[Depoimento de Geovane Carmo de Queiroz, na fase judicial, degravado no édito condenatório].

“(...) Que me lembro dos fatos; Que ele foi preso com mais duas pessoas; Que ele se apresentou como outra pessoa; Que ele estava com a tornozeleira rompida; Que foi verificado de quem era; Que ele negou; Que a esposa dele deu o nome correto dele; Que depois ele se entregou; Que foi achada arma na residência dele com uma quantidade de munição; Que eu que encontrei a arma; Que estava em um cesto de roupas; Que tinham mais dois ou três lá; Que um eu sei que não mora lá; Que um ou dois moram na casa do lado; Que me recordo, fizemos diligência só na casa do acusado; Que eu não me recordo se eu cheguei a adentrar na casa ao lado; Que tinha mais guarnição junto e eu não me recordo; Que não me recordo se a minha foi a primeira guarnição a chegar; Que fomos lá através de uma denúncia de uma situação de um roubo (...); Que não tenho dúvida que a arma foi encontrada na residência dele, numa cesta de roupas que estava do lado dele; Que ratifico meu depoimento [policial]; Que especificamente o lugar não tem como lembrar; Que foi no Altos do Parque; Que era essa pessoa mesmo, que se passou por outra (...); Que tinha droga sim, mas não sei qual era a droga; Que não me recordo de outros objetos, mas se está no meu depoimento é porque foi encontrado lá; Que a arma era uma 380 Taurus, municiada (...); Que foi localizado um prato, uma colher com resquícios de entorpecente, uma balança de precisão e duas trouxas de substancia análoga à pasta base de cocaína (...); Que

tudo foi localizado na casa dele, nada na casa do lado; Que confirmo o teor do meu depoimento; Que não recordo o número de viaturas; Que eu que localizei a arma, celular e objetos que foram roubados; Que vi a droga; Que eu que levei para delegacia; Que não recordo se foram realizadas diligência na residência ao lado; Que não me recordo desse fato; Que não recordo se tinha balança; Que são muitas ocorrências (...); Que não lembro dele ter dito com o que ele trabalhava; Que na casa tinha blindex enorme, chique, tela grande de televisão; Que lá, as casas são meio que doadas, não sei qual a situação, são casas de baixo custo, de programa de governo Minha Casa Minha Vida; Que ele confirmou que a pistola era dele; Que ele se identificou com outro nome; Que ele se identificou no prontuário com outro nome; Que a esposa dele confirmou o nome exato dele

(...).
[Depoimento de Weverton Silva Santana, na fase judicial, degravado no édito condenatório].

Destaque-se, por outra vertente, que conquanto o apelante tenha afirmado nas razões recursais que os depoimentos dos policiais militares supostamente seriam contraditórios, ora afirmando que foram atender uma ocorrência de roubo e após sob a justificativa de que seria uma denúncia de uma festa regada a bebidas e drogas, constata-se, sem maiores esforços, que as partes pinçadas das aludidas declarações e analisadas isoladamente não condizem com a realidade fática do que ocorreu de fato, tampouco têm o condão de arrefecer a certeza da prática criminosa por parte do recorrente, sobrelevando-se asseverar, ademais, que, conforme exaustivamente afirmado neste voto, a festa regada a bebida e drogas era justamente para comemorar o sucesso dos crimes de roubo que aconteceram momentos antes, portanto, ele ainda em estado de flagrância. E tal informação foi obtida justamente por causa da imediata atuação da Polícia Militar que encontrou dentro da casa do insurgente um dos criminosos que participaram dos crimes patrimoniais, cujo meliante, que além de estar em posse de parte da
res furtivae
das vitimas, foi reconhecido por estas.

Por outro lado, no que diz respeito às declarações prestadas pelas testemunhas de defesa: Alexandre Gomes San Martin da Paixão afirmou que não estava presente no momento em que a droga e a arma foram apreendidas; e, malgrado Nildo do Nascimento Neto – que estava no local bebendo com o apelante –, tenha afirmado que os policiais militares foram vasculhar lá para o fundo da casa e voltaram com uma pistola e um prato com droga; e que a droga teria sido encontrada na casa vizinha, o depoimento desta última pessoa – que também já teve envolvimento com tráfico de drogas –, deve ser visto com reservas da mesma forma que deve ser feita com a informação prestada por esse depoente, segundo a qual, o apelante não tem processo criminal.

E tal afirmação se impõe, eis que, ao contrário do afirmado por Nildo e pela defesa do apelante, ficou demonstrado nestes autos que, na casa vizinha onde moram Daniel e Gabriel, houve apreensão de maconha, enquanto que, na casa do apelante, foi apreendido cocaína, isso sem contar que as declarações abonatórias das duas testemunhas acima nominadas em relação ao recorrente caem por terra quando são confrontadas com o vasto histórico criminal do recorrente que tem contra sua pessoa: o processo Executivo de Pena n. 21821-97.2013.811.0042 – código 359321, perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por registrar condenações pelos crimes de ameaça, dano qualificado, esbulho possessório, porte de arma de fogo, tentativa de homicídio e tráfico ilícito de drogas e associação, ou seja, trata-se de
reincidente

especifico
, conforme consta na denúncia.

Nesse contexto, em que pese o apelante ter sustentado que a palavra dos policiais militares responsáveis pelas diligências não podem servir de sustentação ao édito condenatório, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Assim, a despeito de o apelante negar a prática dos crimes pelos quais foi condenado, impõe-se ressaltar que a autoria ressai incontestável. Mas, se isso não bastasse, não há nestes autos um único elemento de convicção capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão condenatória.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pelo apelante não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação; não sendo demais registrar que a sua condenação encontra amparo nas dinâmicas descritas pelos policiais militares que participaram da operação e nas demais provas colhidas nas duas fases da persecução penal.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Sendo assim, é forçoso concluir que a sentenciante agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), isso significando dizer que se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de que não existe prova de que ele concorreu para a prática das infrações penais, tampouco de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, I, V e VII do Código de Processo Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
; e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ednilson Cândido dos Santos
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021